Tribunal: TJES
Processo: 5009319-94.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009319-94.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO AUGUSTO DALCOMUNE MUNIZ
RECORRIDO: IZAIONARA COSMEA JADJESKY e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009319-94.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
RICARDO AUGUSTO DALCOMUNI MUNIZ.

RECORRIDO:
IZAIONARA COSMEA JADJESKY e LUCIANA LOUREIRO RIBEIRO NASCIMENTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL. DETERIORAÇÃO DO IMÓVEL DURANTE A LOCAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RESCISÃO ANTECIPADA SEM COMPROVAÇÃO DE CULPA DA LOCATÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por RICARDO AUGUSTO DALCOMUNI MUNIZ em face de IZAIONARA COSMEA JADJESKY e LUCIANA LOUREIRO RIBEIRO NASCIMENTO.

Em síntese, a parte autora alega que em 19/02/2022 locou para a requerida Izaionara um imóvel de sua propriedade, como garantia, a fiadora (2ª requerida) assinou o contrato, solidariamente, conforme cláusula oitava do contrato. Aduz que em 12/01/2023, próximo ao vencimento da renovação anual do contrato, informou para a requerida o desinteresse em manter a locação, uma vez que a mesma vinha descumprindo cláusulas contratuais, dando o prazo para a entrega das chaves e quitação de valores em aberto. Sustenta que após muita insistência (por e-mail e WhatsApp) a requerida informou que pretendia estar com tudo quitado até 15.02.2023. Por fim, a situação foi se prorrogando até a saída definitiva e espontânea da requerida em 07.03.2023, data em que foi informado os valores em aberto, sendo que a requerida quedou-se inerte.

A sentença
homologada
pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar as rés, de forma subsidiária, ao pagamento do valor de R$3.508,51 (três mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e um centavos), a título de danos materiais, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes, de R$701,70 (setecentos e um reais e setenta centavos), a título de honorários advocatícios, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação, além de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com correção e juros do arbitramento.

Irresignada com a sentença no ID 9024531, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que a vistoria com a inquilina não fora possível pois a requerida simplesmente largou as chaves na portaria e avisou quando já tinha deixado o imóvel, certamente na tentativa de se esquivar da cobrança dos prejuízos por ela deixados. Alega que a locatária já estava com dificuldades financeiras muito antes da solicitação do imovel, sendo exatamente a conduta da requerida em não quitar com as obrigações contratuais que geraram o pedido de entrega. Aduz que a ré simplesmente saiu e deixou as dívidas, e em nenhum momento foi ultrapassado o razoável ao efetuar a cobrança, apenas notificando dos possíveis efeitos de uma quebra de contrato locatício. Assim, pretende a reforma parcial da sentença (relativamente ao julgamento parcialmente favorável do pedido contraposto), do julgamento por não condenar a parte autora pelos danos decorrentes da pintura e improcedência de todos os pedidos da requerida.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a obrigação da locatária, ora recorrida, de arcar com as despesas decorrentes de reparos realizados no imóvel.

Sabe-se que é dever do locador, dentre outros, “entregar ao locatário imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina” (art. 22, I, da Lei nº 8.245/91), assim como “responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação” (art. 22, IV, da Lei nº 8.245/91).

Por sua vez, é dever do locatário, dentre outros, “restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal” (art. 23, III, da Lei nº 8.245/91), bem como “realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos” (art. 23, V, da Lei nº 8.245/91).

Decerto que a ausência de laudo de vistoria inicial não é capaz de, por si só, afastar a pretensão autoral, levando-se em conta que à demandante é dado o direito de produzir outras provas que corroborem a sua tese de que o imóvel sofreu deterioração culposa imputada à parte locatária.

Todavia, na hipótese, percebe-se que a prova documental é carente e incapaz de demonstrar o estado do imóvel no momento da celebração do contrato de locação e imissão da parte locatária na posse do imóvel. Neste caso, o laudo de vistoria inicial se torna essencial para o deslinde do feito, mas também não foi realizado (ou ao menos não foi colacionado aos autos).

Se o juízo não sabe o estado inicial do imóvel, não é possível concluir se no momento da devolução o imóvel estava extraordinariamente deteriorado, em medida que ultrapassa aquela comum ao transcurso do tempo.

Caberia à parte autora, de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, comprovar a alegada deterioração do imóvel, durante o tempo de locação, ônus do qual não se desincumbiu. Por conseguinte, não tendo a recorrente se desincumbido de demonstrar efetivamente a existência e a extensão do prejuízo (deterioração do imóvel durante a locação), não há argumentos para alterar o entendimento esposado pelo d. Magistrado sentenciante.

Por sua vez, quanto ao pedido contraposto, corretamente arbitrado os danos morais, na medida em que o contrato entre as partes possuía o prazo de 36 meses, de 19/02/2022 à 18/02/2025, sendo que no dia 12/02/2023 o autor/locador pediu o imóvel de volta, o que exigiu que a ré se mudasse com sua família com pouco menos de um ano de locação, sendo obrigado a rearranjar sua vida e a contratar outro aluguel.

Ainda, apesar de o recorrente alegar que a rescisão antecipada ocorreu por culpa da requerida, não traz prova nesse sentido, razão pela qual o
quantum
arbitrado a título de dano moral (R$3.500,00) não merece redução, dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, estando de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como prevê o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)